Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009786-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 058.240.491-65 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PINTO - CPF: 374.268.261-04 (AGRAVADO), AILTO AMARAL SILVA - CPF: 693.168.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ARRESTO DE BEM E ATIVOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprove o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem e valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009786-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA

AGRAVADO:

JOAO BATISTA PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1006757-66.2021.811.0004, ajuizada em face de
JOÃO BATISTA PINTO
, que indeferiu o pleito da parte autora, ora agravante, com relação ao arresto/penhora em contas do requerido/agravado.

Nas razões recursais, alega o agravante que em janeiro do ano de 2018, juntamente com Ailton Amaral Silva, alugaram o prédio do agravado e deram início a uma sociedade como corretores de imóveis.

Nesse mesmo mês, o agravante e Ailton fizeram uma proposta para o agravado de compra-lo de forma parcelada, e segundo diz, a proposta foi aceita pelo proprietário.

Para tanto, ao que alegou o ora agravante, firmou-se compromisso e ficou acordado que o imóvel seria entregue no dia 10 de fevereiro de 2018, com todos os débitos quitados. O proprietário cobrou o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), do qual já foi pago R$ 100.000,00 (cem mil reais), restando o pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Mas, segundo alega, o proprietário/agravado mencionou que R$ 15.000,00 do pagamento de cem mil foi de juros pelo atraso do aluguel, cobrando ainda do autor/agravante o valor de R$ 65.000,00.

Alega que
“o agravado, João Batista Pinto, não concordava em distratar o referido contrato, uma vez que, o agravante anunciou o imóvel para a venda e o agravado não concordou com a venda, e arrombou a porta do escritório, entrou para dentro do imóvel, se apropriando de todos os móveis e benfeitorias feitas no prédio, as quais custaram R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), substituiu as fechaduras, impossibilitando assim do agravante de vender o imóvel, e liquidar o débito do contrato com o agravado”
(sic).

Sustenta que
“o deferimento da tutela de urgência é medida necessária, pois o prejuízo ao agravante está eminente, em decorrência dos atos do agravado, demostrando que está agindo de má-fé, desde que arrombou a porta do imóvel, já agiu de forma ilegal, agora atenta contra a dignidade da justiça, vendendo o imóvel que está sob judice (sic)
.

Aduz que “
o sequestro é medida que se impõe, pois em nenhum momento causará prejuízo ao agravado, mas se o agravado gastar todo o dinheiro e ou não possuir outros bens para garantir a devolução dos valores ao mesmo pago, é perda do recebimento do agravante” (sic
).

Ressalta que “
não é justo o agravado ficar com os valores pagos a este, mesmo com o desconto da multa do contrato, e compensação dos móveis e ainda a reforma feita no imóvel” (sic).

Diz
que “é de suma importância que a respeitável decisão guerreada seja retificada para concessão da liminar de sequestro dos bens e ou valores em nome do agravado” (sic)
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de modificar a respeitável decisão do Juízo “a quo”, concedendo ao agravante a tutela antecipada buscada, sequestro do bem imóvel, pois mesmo a averbação, foi vendido a terceiro de boa fé” (sic).

A tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora em 18.05.2023 (Id. 168875654).

A parte agravada não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 174785693.

Há gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de primeiro grau, conforme Id. 166754681 – fls. 91/92.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA

ajuizou ação de rescisão de contrato c/c danos morais e materiais em desfavor de
JOÃO BATISTA PINTO
,
alegando, em síntese, que
constituiu sociedade com o segundo requerido, para exercer atividade laboral de corretagem de imóveis, razão pela qual alugaram um prédio comercial do primeiro requerido afim de estabelecer o escritório comercial do empreendimento.

Aduz que, após algum tempo no imóvel, teriam decidido propor a compra do prédio ao primeiro requerido, vindo a celebrar o contrato de compromisso de compra e venda do imóvel

no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Afirma, ainda, que teria pago ao primeiro requerido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de custear reformas no imóvel na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), porém não teria tido condições de efetuar o pagamento do restante do valor, o que teria o motivado a solicitar o distrato do avençado, o que não foi aceito pelo primeiro requerido

Assim, postula em juízo pela condenação dos requeridos a restituição da quantia já paga, bem como, a reparação por dano moral e material.

Em 09.08.2022, foi deferido o pedido de averbação da existência da presente ação às margens da matrícula sob n. 32.096, para proteção da pretensão da parte autora, bem como de eventuais terceiros de boa-fé, conforme decisão (Id. 1006757-66.2021.811.0004).

Após, houve expedição de mandado de citação pela secretaria, sem que houvesse o cumprimento acerca da averbação, sendo expedido apenas em 13.04.2023 (Id. 115121556).

A parte autora informa que após a citação do requerido houve alienação do imóvel em novembro/2022. Assim, diante dos fatos, pugna pela realização de medida cautelar de arresto em contas pertencentes ao requerido (João Batista Pinto)

Em análise ao feito, necessária a transcrição da decisão agravada, na parte que interessa

“(...) Vale registrar ainda que, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301, do CPC).

A pretensão de arresto cautelar pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações.

No caso em apreço, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos para a concessão do pedido, inexistindo indícios de insolvência ou dilapidação de patrimônio a revelar perigo de dano.

A situação descrita em sua petição, qual seja, a venda do imóvel que foi determinada a averbação da existência da ação, não constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira do requerido e risco de dilapidação do patrimônio, a ensejar o bloqueio de valores referente a venda realizada.

Inexiste qualquer, comprovação de dilapidação patrimonial por parte do requerido, com intuito de frustrar eventual direito dos autores em caso de procedência, a justificar arresto/penhora em conta do requerido neste instante processual. Inexistindo qualquer indicação de conduta lesiva reiterada, bem como a exigibilidade de eventual condenação por danos materiais e morais advindos da rescisão de contrato depende de cognição sumária exauriente.

Eventual julgamento procedente do feito em favor do requerente, não impede que eventual direito creditório seja alcançado por outros meios.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA/ DE NATUREZA CAUTELAR (ARRESTO). INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROTESTOS EM NOME DA EMPRESA AGRAVADA QUE TAMBÉM É RÉ EM DIVERSAS AÇÕES SEMELHANTES, INDICANDO CONDUTA LESIVA REITERADA CONTRA OS CONSUMIDORES. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL NÃO RECOMENDADA NO CASO, ANTES DA FORMAÇÃO PROCESSUAL E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA QUE DEPENDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO A REVELAR PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0045659-79.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 21.02.2022).

Ante o exposto, indefiro o pleito da parte autora com relação ao arresto/penhora em contas do requerido, bem como não conheço do pedido (Id. 115003244), vez que descabido tal pleito na presente ação, inclusive, já tendo sido realizada a venda do imóvel (...)” (Id. 166754681 - fls. 200/203).

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu o pleito da parte autora, ora agravante, com relação ao arresto/penhora em contas do requerido/agravado.

O recorrente diz que “
o deferimento da tutela de urgência é medida necessária, pois o prejuízo ao agravante está eminente, em decorrência dos atos do agravado, demostrando que está agindo de má-fé, desde que arrombou a porta do imóvel, já agiu de forma ilegal, agora atenta contra a dignidade da justiça, vendendo o imóvel que está sob judice (sic)
.

Pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de modificar a respeitável decisão do Juízo “a quo”, concedendo ao agravante a tutela antecipada buscada, sequestro do bem imóvel, pois mesmo a averbação, foi vendido a terceiro de boa fé” (sic).

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
” (art. 301 do Código de Processo Civil).

O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

A pretensão de sequestro cautelar pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações.

No caso em apreço, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos para a concessão do pleito inicial, uma vez que segundo consta, já foi realizada a venda do imóvel.

Ademais, a situação descrita na inicial, não constitui indicativo de dilapidação patrimonial por parte do requerido/agravado, inexistindo qualquer indicação de conduta lesiva reiterada com intuito de frustrar eventual direito do autor, a justificar o arresto do bem pretendido, desde logo.

No caso, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento da pretensão consistente no arresto de bens e valores.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO
– DEVEDOR AINDA NÃO CITADO -
INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO
AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– ART. 300 DO CPC –
REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023